Tribunal: TJDFT
Processo: 0763403-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCD. LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. COMPROVAÇÃO DE ERRO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PRESENTES. FATO GERADOR. SUJEITO PASSIVO, BASE DE CÁLCULO, ALÍQUOTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de instauração de processo administrativo específico e da notificação formal quanto ao crédito tributário não compromete a validade do lançamento de ofício, fundamentado em confissão espontânea prestada pelo próprio contribuinte em informações submetidas a um ente diverso do sujeito ativo do tributo em questão (ITCD).
2. A certidão de dívida ativa contém todas as informações essenciais para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pela contribuinte, especialmente quanto à identificação da autoridade administrativa, do sujeito passivo do tributo, do valor devido, bem como o fato gerador.
3. O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD), é um tributo de competência estadual, ou seja, cabe aos Estados ou Distrito Federal a sua instituição, conforme previsão do art. 155, I, e § 1o, da Constituição da República e dos artigos 35, parágrafo único, 38 e 42 do Código Tributário Nacional (CTN). Por esse motivo, tais entes da Federação são sujeitos ativos da relação obrigacional tributária.
4. O lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD realizado com base em informação compartilhada pela Secretaria da Receita Federal em razão de confissão de doação na declaração anual de imposto de renda ocorre na modalidade de ofício. Isto porque, o contribuinte deixou de cumprir sua obrigação de prestar declaração ao Distrito Federal (ente competente) da ocorrência de fato gerador do ITCD (doação) – artigo 149, II, do Código Tributário Nacional.
5. A Declaração Retificadora, quando visa à redução ou exclusão do tributo, somente será admitida mediante comprovação do erro em que se funda e, ainda, desde que anteceda à notificação do lançamento, artigo 147, CTN.
6. Inexistem elementos que comprovem a ocorrência de mútuo, e não de doação, tais como comprovantes de depósitos bancários, devoluções, transferências, contrato ou qualquer outra prova. O demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve erro na primeira declaração (artigo 373, I, do CPC).
7. Os únicos documentos trazidos foram a declaração originária do imposto de renda e sua declaração retificadora, estes incapazes de comprovar a alteração da natureza da transação de doação para mútuo.
8. No lançamento de ofício, que é realizado sem a participação direta do contribuinte, não é necessária a precisão exata da data em que ocorreu o fato gerador da doação. Exigir tal exatidão é incompatível com a omissão de informações essenciais pelo próprio contribuinte.
9. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.